Tribunal: TJDFT
Processo: 0738624-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0738624-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: CAMILA GONCALVES DE LIMA REU: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CAMILA GONÇALVES DE LIMA contra a decisão proferida pelo juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência no 0716779-94.2022.8.07.0018, ajuizada em desfavor do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS – CEBRASPE e do DISTRITO FEDERAL, indeferiu pedido de antecipação de tutela provisória para que fosse anulado o ato que eliminou a autora do certame durante o teste de avaliação física (TAF) e que fosse convocada para as demais fases do concurso sem ser submetida a novos testes, ou subsidiariamente, fosse determinada a realização de outro teste de corrida em horário e com luminosidade adequados, aproveitando-se os demais testes aos quais obteve aprovação. A decisão ora agravada foi assim proferida (ID 141478065, autos originários): “Trata-se de Ação de Conhecimento com pedido de Tutela de Urgência proposta por CAMILA GONÇALVES DE LIMA em face do DISTRITO FEDERAL e do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE, requerendo: a) a anulação do ato que eliminou a autora do certame no TAF; b) subsidiariamente, que seja determinado a reaplicação do teste de corrida em horário e luminosidade adequados, com aproveitamento dos demais testes que obteve aprovação. Narra a parte autora a sua participação no concurso Agente de Polícia Civil do Distrito Federal regido pelo Edital de Abertura no 1, de 30/06/2020. Informa a sua aprovação nas provas objetiva, discursiva, avaliação biopsicossocial e exames médicos, sendo convocada para o teste de aptidão física (TAF) em 22/07/2022. Relata ter obtido rendimento maior ou igual ao mínimo exigido nos testes de barra, abdominal remador, meio sugado e shutle run. Informa ter a corrida de 12 (doze) minutos iniciado às 18h30, sem iluminação solar ou refletores para iluminar a pista, obrigando aos candidatos a correrem no escuro, com dificuldades de enxergarem a pista, o caminho que percorriam, os marcadores da distância percorrida, o relógio de punho para controle de tempo durante o TAF. Descreve a necessidade de percorrer 2.020 (dois mil e duzentos) metros em 12 minutos, alcançando, entretanto, 2.010 (dois mil e dez) metros, sendo prejudicada pela falta de luminosidade e de visibilidade por conta do horário e escuridão do local. Ressalta, ainda, que a pista estava molhada e com várias poças d’água, tornando-a escorregadia e perigosa, sem conseguirem enxergar sequer se havia buracos por onde corriam, precisando de cautela redobrada para não se machucarem, o que impactou sua velocidade percorrida, sendo reprovada por apenas 10 (dez) metros, o que é irrisório perto da distância que percorreu. Recorda a interposição de recurso administrativo, no qual informou a ausência de luminosidade na pista de corrida, a falta de isonomia entre os candidatos e ausência de razoabilidade em sua eliminação, sendo, contudo, indeferido. Requer a concessão de tutela de urgência inaudita altera pars para: a) para anular o ato que a eliminou do certame no TAF, ante a inegável ilegalidade na realização do teste de corrida na completa escuridão e sem previsão legal para sua exigência e a convoquem para as demais fases do concurso (exame psicológico e curso de formação) sem a necessidade do TAF; b) subsidiariamente, seja determinada a realização de outro teste da corrida em horário e luminosidade adequados, aproveitando os demais testes que obteve aprovação, com direito à nomeação e posse após aprovação em todas as etapas; c) em caso de demora no cumprimento da liminar, que seja feita a reserva de vaga da autora no curso de formação. No mérito, pugnou pela confirmação da tutela de urgência para: a) declarar a nulidade do ato administrativo que previu o teste de aptidão física para o concurso da Polícia Civil do Estado do Distrito Federal sem previsão na lei do cargo; b) declarar a ilegalidade na sua exigência, bem como o ato que a considerou inapta no referido exame físico, a fim de ser oportunizado a candidata/requerente seguir nas demais etapas sem a necessidade do TAF face a ausência de previsão legal para tal, e seja convocada para a realização das demais fases do concurso, incluindo o curso de formação, c) garantir a nomeação e posse; d) subsidiariamente, anular o ato administrativo que não considerou a autora apta no TAF, a fim de ser oportunizado a candidata/requerente a realização de novo teste físico de corrida, e que seja convocada para a realização das demais fases do concurso, incluindo o curso de formação, com posterior nomeação e posse. Ainda pleiteou a concessão da gratuidade de Justiça. Deu à causa o valor de R$ 104.385,35 (cento e quatro mil trezentos e oitenta e cinco reais e trinta e cinco centavos). Os autos vieram conclusos para decisão. É O RELATÓRIO. DECIDO. A tutela provisória de urgência, para ser deferida, demanda a presença de dois requisitos cumulativos: periculum in mora e fumus boni iuris, conforme vaticina abalizada doutrina: (...) Assim, a antecipação, total ou parcial, dos efeitos da tutela pretendida, somente pode ser deferida quando, existindo prova inequívoca, o julgador se convença da verossimilhança da alegação, e haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Houve uma descrição detalhada da prova de capacidade física no item 13 do Edital no 1 – PCDF – Agente, de 30/06/2020, a saber: 13 DA PROVA DE CAPACIDADE FÍSICA 13.1 Serão convocados para a prova de capacidade física os candidatos aprovados nos exames biométricos e na avaliação médica. 13.1.1 Os candidatos que não forem convocados para a prova de capacidade física na forma do subitem 13.1 deste edital estarão automaticamente eliminados e não terão classificação alguma no concurso. 13.1.2 Os candidatos, com deficiência ou não, convocados nos termos do edital do concurso deverão submeter-se à prova de capacidade física, conforme as normas estabelecidas neste edital, tendo em vista a aptidão física necessária para suportar as exigências do curso de formação profissional e desenvolver as competências técnicas necessárias para desempenhar com eficácia as atribuições do cargo. 13.1.2.1 Não haverá adaptação dos testes físicos para os candidatos com deficiência, nos termos do art. 19 da Portaria no 6/2016 da PCDF e suas alterações. 13.2 Considera-se prova de capacidade física o conjunto de avaliações físicas realizadas pelos candidatos, com deficiência ou não, ao cargo de Agente de Polícia, em ordem preestabelecida, com a finalidade de avaliar a capacidade do candidato para suportar, física e organicamente, as exigências de prática de atividade física a que será submetido durante o Curso de Formação e para desempenhar as atividades típicas da categoria funcional. Já o teste de corrida de 12 (doze) minutos restou pormenorizado no item 13.11.6 abaixo transcrito: 13.11.6 DO TESTE DE CORRIDA DE 12 MINUTOS – PARA OS CANDIDATOS DOS SEXOS MASCULINO E FEMININO 13.11.6.1 O candidato, em única tentativa, terá o prazo de 12 minutos para percorrer a distância mínima exigida, em local adequado previamente demarcado, com identificação escalonada a cada 10 metros ao longo do trajeto. 13.11.6.2 A metodologia para a preparação e execução do teste de corrida de 12 minutos, para os candidatos de ambos os sexos, obedecerão aos seguintes critérios: a) o candidato poderá, durante os 12 minutos, deslocar-se em qualquer ritmo, correndo ou caminhando, podendo, inclusive, parar e depois prosseguir; b) o início e o término do teste serão indicados ao comando da banca examinadora, emitido por sinal sonoro; c) não será informado o tempo que restar para o término do teste, mas o candidato poderá utilizar relógio para controlar o seu tempo; d) ao passar pelo local de início do teste, cada candidato deverá dizer em voz alta os quatro últimos números de sua inscrição para o auxiliar de banca que estiver marcando o seu percurso e será informado de quantas voltas completou naquele momento; e) após sinal sonoro encerrando o teste, o candidato deverá permanecer no local onde estava naquele momento e aguardar a presença do fiscal que irá aferir a metragem percorrida na última volta, podendo continuar a correr ou caminhar no sentido transversal da pista (lateralmente), no ponto em que se encontrava quando soou o sinal de término do teste. 13.11.6.3 A correta realização do teste de corrida de 12 minutos levará em consideração as seguintes observações: a) o tempo oficial do teste será controlado por relógio do coordenador do teste, sendo o único que servirá de referência para o início e o término do teste; b) orienta-se que, após o apito que indica o término do teste, o candidato não pare bruscamente a corrida, mas que continue a correr ou caminhar no sentido transversal da pista (lateralmente), no ponto em que se encontrava quando o sinal sonoro para o término do teste foi emitido. c) a distância percorrida pelo candidato, a ser considerada oficialmente, será somente a realizada pela banca examinadora. 13.11.6.4 Não será permitido ao candidato: I – uma vez iniciado o teste, abandonar a pista antes de ser liberado pela banca examinadora; II – deslocar-se, no sentido progressivo ou regressivo da marcação da pista, após finalizados os 12 minutos, sem ter sido liberado pela banca; III – dar ou receber qualquer tipo de ajuda física. 13.11.6.5 O teste do candidato será interrompido caso ocorra quaisquer das proibições do subitem 13.11.6.4 deste edital, sendo a distância percorrida desconsiderada e implicando na eliminação do candidato. 13.11.6.6 O piso da pista de corrida de 12 minutos poderá ser asfáltico, de concreto, sintético, de carvão, de cascalho, de saibro, dentre outros tipos de materiais existentes. No caso dos autos, não verifico a presença dos requisitos legais autorizadores da tutela de urgência, porquanto não foram trazidos aos autos elementos aptos a evidenciarem, de plano, o direito da parte autora. Na órbita dos concursos públicos, o edital faz lei entre as partes devendo a própria Administração Pública e dos candidatos a sujeição às suas disposições. Conforme relatado pela parte autora, a sua reprovação se deu na prova de corrida de 12 (doze) minutos. Por outro lado, mediante análise de cognição sumária, entendo que não é possível antecipar a tutela, haja vista ter a avaliação de corrida ocorrido em razão de critério de conveniência e oportunidade da Administração Pública dentro dos limites da discricionariedade. Nesta senda, não constato a probabilidade do direito pleiteado quanto à possibilidade de se reconsiderar o ato emitido pelos requeridos, ao menos nesta análise preliminar. Sob outro prisma, impende ressaltar a necessidade de uma maior incursão probatória para que seja aferido se, de fato, houve alguma irregularidade nos atos praticados no concurso público em comento. Para mais, o deferimento do pedido de tutela de urgência cautelar antecedente, violaria o princípio da isonomia, já que outros candidatos foram submetidos aos mesmos testes de aptidão física e aprovados para a fase subsequente. Portanto, os fatos alegados na presente ação dependem de maior incursão probatória, devendo ser apreciados somente após a realização do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista a peculiaridade que se trata a matéria, não sendo apta a ser decidida em sede de tutela de urgência. Nesse prisma é a jurisprudência do eg. TJDFT: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ESCRIVÃO DA POLÍCIA CIVIL. REPROVAÇÃO EM TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PARTICIPAÇÃO EM FASES SUBSEQUENTES. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO RELEVANTE. DECISÃO MANTIDA. 1 - Revela-se acertado o indeferimento da liminar pleiteada em Ação de Conhecimento, uma vez não identificado o fundamento relevante para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, nos termos do art. 273 do Código de Processo Civil, haja vista que o teste de capacidade física encontra-se devidamente previsto no edital do concurso público para escrivão da Polícia Civil do DF. 2 - Não sobressaindo dos elementos constantes dos autos ilegalidade aparente no edital ou irregularidade aferível de plano quanto às condições de realização do teste impugnado, não há lugar para o deferimento liminar da participação do candidato nas fases subsequentes do concurso. 3 - A realização de novo teste físico, sem qualquer indício de prova no sentido de amparar a pretensão liminar, ensejaria violação ao princípio da isonomia em relação aos demais candidatos, que foram submetidos ao mesmo exame prestado pelo Autor. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 814876, 20140020121196AGI, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/8/2014, publicado no DJE: 8/9/2014. Pág.: 235) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL. EXAME FÍSICO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. A concessão da medida antecipatória de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento (art. 273, CPC). As condições e disposições editalícias constituem lei entre as partes (princípios da legalidade e da vinculação ao edital), uma vez que regulam o concurso seletivo, sendo de obediência obrigatória tanto por parte da Administração Pública quanto dos candidatos. No caso, não existem elementos suficientes para aferir, prima facie, se o exame físico em questão foi realizado de acordo com as normas do edital, ou qualquer irregularidade praticada pela banca examinadora. Agravo conhecido e improvido. (Acórdão 816084, 20140020102950AGI, Relator: ALFEU MACHADO, , Relator Designado:LEILA ARLANCH 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/8/2014, publicado no DJE: 5/9/2014. Pág.: 64 AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. CANDIDATO ELIMINADO. PARTICIPAÇÃO NAS DEMAIS FASES DO CERTAME. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. 1. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. A carreira almejada possui a exigência de capacidade física para a matrícula nos cursos de formação dos estabelecimentos de ensino bombeiro militar. Para tanto, no âmbito distrital, a prova física está subordinada ao disposto na lei que rege normas gerais para concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, a qual estabelece a obrigatoriedade de o edital fixar os critérios objetivos, tais como as técnicas admitidas, bem como os desempenhos mínimos, para a realização de prova física. No caso, a justificativa apresentada pela comissão examinadora do concurso se deu em conformidade com a lei e o edital do concurso, não havendo nos autos prova inequívoca que infirme prima facie a legalidade e impessoalidade da reprovação do candidato em exame de teste físico. 3. Em sede de agravo inviável conceder a tutela de urgência pretendida, se necessária ampla dilação probatória para aferir suposta irregularidade no resultado conclusivo pela inaptidão. 4. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1056426, 07092306320178070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2017, publicado no DJE: 7/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Aliás, nada impede que, sendo apresentadas as razões probatórias no curso da demanda e verificada eventual ilegalidade no ato administrativo atacado, possam ser acolhidas as razões da parte autora, operando-se os efeitos ex tunc. Assim, forte na fundamentação acima exposta, INDEFIRO a Tutela de Urgência pleiteada ante a ausência dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e seguintes do CPC. Por outro lado, os elementos dos autos evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Dessa forma, DETERMINO à parte autora a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, fazendo juntar aos autos os comprovantes de seus gastos ESSENCIAIS, em contraste com a atual remuneração, revelando, de modo claro e objetivo, sua real possibilidade econômica Desde já advirto que despesas supérfluas ou com gastos com serviços fornecidos gratuitamente pelo Estado serão desprezados. A inércia ou apresentação deficiente de documentos irá importar no INDEFERIMENTO do pedido de gratuidade de Justiça, conforme art. 99, §2o, do CPC. Prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se.” (ID 141478065, autos originários, grifos no original). Em suas razões (ID 41288822), narra ter realizado inscrição para participar do certame público, visando o cargo público de Agente de Polícia (PCDF), obtendo aprovação nas provas objetiva, discursiva e exames médicos, tendo sido convocada para a realização do teste de aptidão física – TAF, em 22/07/2022; que, embora o teste de aptidão física tenha sido marcado para iniciar às 16h30, devido aos atrasos provocados pela banca, o teste somente foi iniciado após às 17h; que a corrida somente começou depois das 18h30, sem a presença de qualquer luz natural; que a pista estava molhada e com várias poças d’água, tornando-a escorregadia e perigosa; que teve que realizar o teste com cautela, o que impactou em sua velocidade; que foi reprovada por apenas 10 metros, que seria irrisório perto da distância que a candidata percorreu (2.010 metros); que sua aprovação nos outros testes do TAF demonstram que a autora/agravante goza de altíssimo condicionamento físico; que apresentou recurso administrativo em face de sua eliminação, mas a banca houve por indeferi-lo; e que sua eliminação no TAF não decorreu de seu condicionamento físico, mas da irresponsabilidade da banca examinadora na condução do TAF. Sustenta, assim, ofensa ao princípio da isonomia, eis que vários outros candidatos realizaram o mesmo exame em horários e com luminosidade adequados. Aduz que, em virtude do descumprimento de previsão e aplicação do TAF em horário vedado por lei, deveria a autora/agravante ser submetida a novo teste. Alega faltar proporcionalidade e razoabilidade na eliminação da autora do certame por míseros 10 metros, após já completar 2.010 metros. Argumenta que ilegal a exigência do TAF para o concurso da Polícia Civil do DF, pois que não previsto na legislação do cargo. Diz que a Lei 43878/1965, que dispõe sobre o Estatuto da PCDF nada dispõe sobre a necessidade de submissão dos candidatos ao TAF para poder ingressar na PCDF. Transcreve jurisprudência na qual entende amparada sua tese. Defende que o edital não previu realização do teste da corrida na completa escuridão. Sustenta que possível a correção judicial de ato administrativo quando eivado de ilegalidade. Aduz não caracterizar quebra da isonomia ao se permitir a reversão da situação da autora/agravante. Alega que o TJDFT, em casos idênticos, se manifestou pelo deferimento da realização de novo TAF aos candidatos postulantes. Ressalta que, em razão da injusta eliminação, não foi convocada para avaliação psicológica ocorrida em 18/09/2022, e destaca que o curso de formação terá início em 10/03/2023. Ao final, requer: “1. Modificar a r. decisão que indeferiu a tutela de urgência e, assim, conceder liminarmente (tutela de urgência) inaudita altera Parte, reformando a decisão proferida em primeiro grau e, assim, anular o ato que eliminou a autora do certame no TAF, ante a inegável ilegalidade na realização do teste de corrida na completa escuridão e sem previsão legal para sua exigência e a convoquem para as demais fases do concurso (exame psicológico e curso de formação) sem a necessidade do TAF, com direito à nomeação e posse. Em caso de descumprimento que seja imposta uma multa de R$ 5.000,00 por dia de descumprimento aos réus; 2. Ainda em sede de tutela, subsidiariamente, caso Vossa Excelência assim entenda, que seja determinado para que a autora possa refazer o teste da corrida em horário e luminosidade adequados, aproveitando os demais testes que obteve aprovação. Com direito à nomeação e posse após aprovação em todas as etapas; Em caso de descumprimento da decisão, que seja imposta uma multa de R$ 5.000,00 por dia de descumprimento aos réus; 3. Em caso de demora na concessão da liminar, que seja feita a reserva de vaga da autora no curso de formação; 4. Ao final, tendo a confirmação da liminar, bem como que seja julgado o feito com resolução do mérito, para que seja declarada a nulidade do ato administrativo que previu o teste de aptidão física para o concurso da Polícia Civil do Estado do Distrito Federal sem previsão na lei do cargo, declarando a ilegalidade na sua exigência, bem como o ato que considerou a candidato INAPTA no referido exame físico (corrida), a fim de ser oportunizado a candidata/requerente seguir nas demais etapas sem a necessidade do TAF face a ausência de previsão legal para tal, e seja convocada para a realização das demais fases do concurso, incluindo o curso de formação. Posteriormente, que seja garantida a nomeação e posse; Em caso de descumprimento da decisão, que seja imposta uma multa de R$ 5.000,00 por dia de descumprimento aos réus; 5. Subsidiariamente, que seja julgado o feito com resolução do mérito, anulando o ato administrativo que não considerou a autora apta no TAF, a fim de ser oportunizado a candidata/requerente a realização de novo teste físico de corrida, aproveitando os demais testes que fora aprovada, e que seja convocada para a realização das demais fases do concurso, incluindo o curso de formação, com posterior nomeação e posse; Em caso de descumprimento da decisão, que seja imposta uma multa de R$ 10.000,00 por dia de descumprimento aos réus;” (ID 41288822). Preparo dispensado ante o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça pelo juízo a quo (ID 142321305, autos originários). É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, inciso II c/c 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação dos efeitos da tutela, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Como relatado, pretende a autora/agravante, neste momento processual, a anulação do ato que a eliminou do certame, sua convocação para as demais fases concurso (exame psicológico e curso de formação) sem a necessidade de ser submetida ao TAF, e seja reconhecido o direito à nomeação e à posse. Subsidiariamente, seja determinada que a possa refazer o teste da corrida em horário e luminosidade adequados, aproveitando os demais testes que obteve aprovação. Em suma, alega que o teste de corrida foi realizado em horário sem iluminação natural ou artificial para iluminar o local da prova, o que teria obrigado os candidatos a correrem em condições perigosas, sem enxergarem os marcadores de distância na pista, ou mesmo o relógio para o controle do tempo, circunstâncias que decorreram na eliminação da autora/agravante e que ofenderiam a isonomia com os demais candidatos. Em que pese a argumentação exposta pela autora/agravante, tenho que, na presente análise superficial, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado. A autora/agravante se inscreveu no certame para o cargo de Agente de Polícia Civil do Distrito Federal, conforme regido pelo Edital de Abertura no 1, de 30/06/2020 (ID 41288845) e, segundo consta, foi reprovada na etapa de testes de aptidão física (TAF), especificamente no teste de corrida, por não ter completado a distância mínima exigida em edital – 2.020 metros. Segundo assente na jurisprudência, consiste o edital em norma básica do concurso público, vinculando tanto a Administração quanto os administrados, de maneira que suas disposições devem ser detidamente observadas sob pena de ofensa aos princípios da impessoalidade e da isonomia. A propósito: “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 283/STF. CONCURSO PÚBLICO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal. III - O edital constitui a lei interna do concurso público, vinculando não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, com regras dirigidas à observância do princípio da igualdade. IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno improvido.” (AgInt no RMS n. 61.892/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28/6/2021, DJe de 1/7/2021.) No que tange aos testes de aptidão física, certo que sua exigência afigura-se legítima quando prevista em lei e no edital, guardar pertinência com as atividades inerentes ao cargo pretendido, estiver pautada em critérios objetivos, e for passível de recurso. Segundo previsto pela Lei 4.878/1965, que dispõe sobre o regime jurídico dos funcionários policiais civis da União e do Distrito Federal, previu, no art. 9o, inciso VI, dentre outros, o gozo de boa saúde, física e psíquica, como requisito para matrícula na academia policial. Por sua vez, a prova de capacidade física foi descrita pelo Edital no 1, em seu item 13 (ID 41288845): 13 DA PROVA DE CAPACIDADE FÍSICA 13.1 Serão convocados para a prova de capacidade física os candidatos aprovados nos exames biométricos e na avaliação médica. 13.1.1 Os candidatos que não forem convocados para a prova de capacidade física na forma do subitem 13.1 deste edital estarão automaticamente eliminados e não terão classificação alguma no concurso. 13.1.2 Os candidatos, com deficiência ou não, convocados nos termos do edital do concurso deverão submeter-se à prova de capacidade física, conforme as normas estabelecidas neste edital, tendo em vista a aptidão física necessária para suportar as exigências do curso de formação profissional e desenvolver as competências técnicas necessárias para desempenhar com eficácia as atribuições do cargo. 13.1.2.1 Não haverá adaptação dos testes físicos para os candidatos com deficiência, nos termos do art. 19 da Portaria no 6/2016 da PCDF e suas alterações. 13.2 Considera-se prova de capacidade física o conjunto de avaliações físicas realizadas pelos candidatos, com deficiência ou não, ao cargo de Agente de Polícia, em ordem preestabelecida, com a finalidade de avaliar a capacidade do candidato para suportar, física e organicamente, as exigências de prática de atividade física a que será submetido durante o Curso de Formação e para desempenhar as atividades típicas da categoria funcional. O teste de corrida de 12 (doze) minutos foi detalhado no item 13.11.6: 13.11.6 DO TESTE DE CORRIDA DE 12 MINUTOS – PARA OS CANDIDATOS DOS SEXOS MASCULINO E FEMININO 13.11.6.1 O candidato, em única tentativa, terá o prazo de 12 minutos para percorrer a distância mínima exigida, em local adequado previamente demarcado, com identificação escalonada a cada 10 metros ao longo do trajeto. 13.11.6.2 A metodologia para a preparação e execução do teste de corrida de 12 minutos, para os candidatos de ambos os sexos, obedecerão aos seguintes critérios: a) o candidato poderá, durante os 12 minutos, deslocar-se em qualquer ritmo, correndo ou caminhando, podendo, inclusive, parar e depois prosseguir; b) o início e o término do teste serão indicados ao comando da banca examinadora, emitido por sinal sonoro; c) não será informado o tempo que restar para o término do teste, mas o candidato poderá utilizar relógio para controlar o seu tempo; d) ao passar pelo local de início do teste, cada candidato deverá dizer em voz alta os quatro últimos números de sua inscrição para o auxiliar de banca que estiver marcando o seu percurso e será informado de quantas voltas completou naquele momento; e) após sinal sonoro encerrando o teste, o candidato deverá permanecer no local onde estava naquele momento e aguardar a presença do fiscal que irá aferir a metragem percorrida na última volta, podendo continuar a correr ou caminhar no sentido transversal da pista (lateralmente), no ponto em que se encontrava quando soou o sinal de término do teste. 13.11.6.3 A correta realização do teste de corrida de 12 minutos levará em consideração as seguintes observações: a) o tempo oficial do teste será controlado por relógio do coordenador do teste, sendo o único que servirá de referência para o início e o término do teste; b) orienta-se que, após o apito que indica o término do teste, o candidato não pare bruscamente a corrida, mas que continue a correr ou caminhar no sentido transversal da pista (lateralmente), no ponto em que se encontrava quando o sinal sonoro para o término do teste foi emitido. c) a distância percorrida pelo candidato, a ser considerada oficialmente, será somente a realizada pela banca examinadora. 13.11.6.4 Não será permitido ao candidato: I – uma vez iniciado o teste, abandonar a pista antes de ser liberado pela banca examinadora II – deslocar-se, no sentido progressivo ou regressivo da marcação da pista, após finalizados os 12 minutos, sem ter sido liberado pela banca; III – dar ou receber qualquer tipo de ajuda física. 13.11.6.5 O teste do candidato será interrompido caso ocorra quaisquer das proibições do subitem 13.11.6.4 deste edital, sendo a distância percorrida desconsiderada e implicando na eliminação do candidato. 13.11.6.6 O piso da pista de corrida de 12 minutos poderá ser asfáltico, de concreto, sintético, de carvão, de cascalho, de saibro, dentre outros tipos de materiais existentes. E, no que tange à pontuação atribuída ao teste de corrida, o item 13.11.6.7 dispôs a atribuição de 0,0 pontos às candidatas que percorressem distância abaixo de 2.020 metros, e a consequente eliminação. No caso, consta que autora/agravante foi eliminada do teste de corrida por percorrer a distância de 2.010 metros, inferior ao mínimo exigido em edital (ID 41288857). Tal fato, prima facie, é causa objetiva, por si só, para sua eliminação. Consta, ainda, que, após o resultado, a candidata interpôs recurso administrativo, tendo sido indeferido pela organização do certame nos seguintes termos: “Antes do início do teste de corrida, o professor responsável passa algumas orientações aos candidatos. Umas dessas orientações é para que os candidatos, após a largada, corram em direção a raia de no 01. Pois essa raia que possui a metragem sinalizada pelas placas e cones. Ao final do teste o professor responsável vai até o candidato, informa quantas voltas completas ele realizou no circuito e qual a metragem alcançada na última volta não completa. A distância da última volta é informada ao candidato logo após o silvo do apito, com o candidato parado no local que finalizou o teste. Ressalta que a pista estava demarcada a cada 10m. Sendo assim, o recurso da candidata foi indeferido, pois a candidata não atingiu a performance mínima no teste de corrida, sendo eliminada conforme subitem 13.12.1 do referido edital de abertura: (...)” (ID 41288855) Dito isso, a questão referente à análise do horário e condições de realização do teste de corrida demanda aprofundamento e estabelecimento de contraditório, uma vez que atinente à conveniência e oportunidade da Administração, não havendo ao Poder Judiciário que ingressar em tal controvérsia sem que, cabalmente, tenham sido demonstradas irregularidades. Destaque-se que o vídeo da prova apresentado ao ID 41288851 não permite aferir, de plano, irregularidades na prova física ou as circunstâncias alegadas pela autora/agravante, de modo que se mostra necessária a dilação probatória a respeito para melhor convencimento do direito pleiteado. Em sendo assim, não sendo possível, prima facie, firmar a irregularidade da eliminação da autora/agravante do certame, a decisão agravada, por ora, não merece reparos. Forte nessas razões, INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação dos efeitos da tutela. Intimem-se os agravados para que, caso queiram, respondam ao presente recurso no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária. Comunique-se ao juízo de origem, dispensadas as informações. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 22 de novembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora